Tribunal: STF
Processo: RHC 60286
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART-40. COMPETÊNCIA.
SE, EM FACE DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM AUTOS DE INQUERITO
POLICIAL, NO SENTIDO DE SER EXPEDIDA PORTARIA, COM VISTAS A
INICIAR-SE PROCESSO CONTRA O PACIENTE, O JUIZ DETERMINA, APENAS, A
REMESSA DOS AUTOS A DELEGACIA DE POLICIA, PARA "AS PROVIDENCIAS
CABIVEIS", NÃO SE TORNA AUTORIDADE COATORA, SENDO, ASSIM,
COMPETENTE, EM ORDEM A CONHECER DE HABEAS CORPUS, EM FAVOR DO
PACIENTE, POR FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.